Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708701-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: BRUNA DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária movida por BRUNA DOS SANTOS BARRETO contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros, rejeitou pedido de reconsideração, mantendo a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que mantenham o plano de saúde oferecido à autora, nos moldes do contrato celebrado, sob pena de multa. Relata que a parte agravada ajuizou a ação originária ao argumento de que possuía contrato de plano de saúde coletivo empresarial com vigência até 19/05/2024, mas que, em 20/12/2022, recebeu correspondência da parte agravante informando a rescisão unilateral do contrato a partir de 23/12/2022, em razão de supostas fraudes na Declaração de Saúde. Sustenta a inexistência de probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista os inúmeros contatos realizados para que ela retificasse a Declaração de Saúde e, diante de sua inércia, não restou alternativa senão dar efetividade à cláusula contratual e cancelar, unilateralmente, a avença firmada entre as partes. Aduz, ainda, não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravada não discorreu adequadamente sobre os prejuízos que poderá sofrer caso o plano de saúde dela não seja reativado. Considera presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, pois caso a agravante continue cumprindo a medida de urgência deferida pelo Juízo de origem será drasticamente prejudicada, visto que a fraude cometida resultou no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que deu causa à rescisão contra a qual a agravada se insurge. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência deferida nos autos principais, ou, subsidiariamente, modificá-la para declarar que a agravada deve se submeter à cobertura parcial temporária de 24 (vinte e quatro) meses para o tratamento das enfermidades descritas na petição inicial. Preparo regular (ID 44589343). O recurso não foi conhecido, porquanto intempestivo (ID 44641321). A parte agravante opôs embargos de declaração contra a referida decisão (ID 44961725), tendo sido recebido como agravo interno (ID 45086869). A agravante complementou suas razões recursais (ID 45469377). É o relatório. DECIDO. Em consulta ao andamento do feito na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido julgado procedente o pedido autoral (ID 155984218). Desse modo, com efeito, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a discussão instaurada no presente agravo interno perdeu o objeto diante do sentenciamento do feito na instância originária. A superveniência de novo título judicial recomenda a devolução de eventual inconformismo por meio de recurso próprio, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse de agir da recorrente nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “(...) orienta-se no sentido de que o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória, fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (AgInt no AREsp n. 657.190/PE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 10/4/2018.) Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o recurso, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator